Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO ATO ILEGAL E DO PREJUÍZO CAUSADO. REQUISITOS DE PROPOSITURA NÃO VERIFICADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Popular, disciplinada pela Lei no 4.717/65, é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural.
2. Ao ajuizar referida demanda, o Requerente deve indicar de forma clara e específica os atos considerados ilegais e o prejuízo causado, pois, quando ausentes, evidenciam a inadequação da via eleita, a ensejar o indeferimento da petição inicial.
3. Remessa Necessária conhecida e não provida.